Tribunal: TJMT
Processo: 1040300-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, MESMO APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. DETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência
Propósito recursal: a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.
O recorrente alega que foi detido na delegacia de polícia por mais de 10h, sob alegação de existência de mandado de prisão em aberto, restando configurado o equívoco, pelo que havia cumprido na integralidade a obrigação como devedor no processo de alimentos que gerou o mandado de prisão civil no ano de 2015, tendo ocorrido a detenção em 2018.
Detenção indevida. Mandado de prisão em aberto por falha na prestação de serviço público.
Ressalta ainda que a prisão foi ilegal também por não observância do artigo 236, do Código Eleitoral, que prevê que “Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.”. Ilegalidade, neste ponto, não configurada, pelo que não houve qualquer prejuízo à plenitude dos direitos políticos do autor.
Danos morais configurados.
Levando-se em consideração a extensão do prejuízo moral experimentado fixo a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEVERTSON JEAN RODRIGUES CAMARGO - CPF: 420.457.971-04 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020